Tribunal: TJPA
Processo: 0805541-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805541-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, 1 VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, VARA DA EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 3 TURMA DE DIREITO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere a ele competência para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
quado se trata de reiteração de pedido;

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado.

2. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Breno Albuquerque Braga, através dos ilustres advogados Drs. Adryah Lorena Monteiro de Oliveira, André Carlos Alves de Lima e Larissa Neves da Silva, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0805541-19.2020.8.14.0000, monocraticamente, não conheceu da ordem impetrada por se tratar de mera reiteração de pedido.

Em suas razões, sustentam, em síntese, que:

“(...).

Inicialmente, a defesa entrou com o HC de nº 0803562-22.2020.8.14.0000, requerendo a liberdade de BRENO, entretanto, o desembargador competente entendeu por não conhecer do recurso por se tratar de “supressão de instância”, devido à ausência de análise por parte dos juízes dos processos de 1º grau, com o que não se pode concordar, pois neste caso, como ainda será minuciosamente explanado, não se pode exigir o prequestionamento ante as instâncias inferiores.

Desta feita, devido tal negativa, impetrou-se novamente com outro
Habeas Corpus
, qual seja, o de nº 0805541-19.2020.8.14.0000, no qual se explanou com precisão o seu claro cabimento, porém, ainda assim, o desembargador prevento decidiu monocraticamente por não conhecer do recurso, dissertando se tratar de mera reiteração de pedido.

Destarte, entendendo ter ocorrido grande confusão na decisão dispensada, o agravante, com fundamento com fundamento no art. 266, do RITJ/PA e art. 1.021 do CPC, interpõe o presente recurso, a fim de que a questão seja esclarecida e que seja conferido o correto julgamento à questão que por ora se põe à apreciação dessa Egrégia Corte.” <sic>

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer seja dado integral provimento ao presente Agravo Regimental para que o Habeas Corpus seja novamente submetido a análise de seu conhecimento e, após conhecido, passe a ser analisado quanto ao mérito, dando-se o efetivo cumprimento a obediência dos direitos constitucionais do Agravante, por expressar a mais lídima e robusta Justiça!” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, observo que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Também é o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

3. A alegação, nas razões do Agravo Regimental, de que o pedido de internação Domiciliar é o próprio objeto do mandamus, pretensão que sanaria o constrangimento ilegal reclamado, além de incongruente, revela-se como inovação recursal incabível na espécie (Precedentes do STJ).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial.
Verbis
:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito de louváveis às razões expostas pelos impetrantes, constata-se que às questões trazidas a exame neste
writ
já foram objeto de análise no HC de n° 0803562-22.2020.8.14.0000, de minha relatoria, que não foi conhecido por inexistir manifestações dos Juízos apontados como coatores a respeito da pretensão do paciente. Assim, não havendo qualquer fato novo que justifique uma nova impetração, resta caracterizada a indevida reiteração.

Sobre o tema, em sede de habeas corpus, colhe-se das lições de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Esgotada a faculdade recursal do
habeas corpus
, deixa o interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos, uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Falta-lhe, assim, interesse de agir [...] Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito.”

(Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 1.698).

No mesmo sentido, destaca-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1. Nega-se seguimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em outro writ já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido.

2. Referida decisão, ademais, não teve os fundamentos infirmados pelas agravantes, que se limitaram a reeditar a pretensão deduzida no mérito do habeas corpus, o que inviabiliza a apreciação da presente insurgência, que traz, sem mais, simples pretensão de reforma do julgado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no HC 390.214/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do habeas corpus por se tratar de mera reiteração de pedido.” <sic>

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 10/07/2020